Tribunal: TJBA
Processo: 8081896-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081896-13.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BTM - BAHIA TRANSPORTES METROPOLITANOS LTDA. e outros Advogado(s): DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, MARIANA RICCIO NASCIMENTO, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, LUAN LEAL DOS SANTOS BARRETO APELADO: CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s):LUAN LEAL DOS SANTOS BARRETO, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES, ERASMO DE SOUZA FREITAS JUNIOR, DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS, MARIANA RICCIO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por BTM - Bahia Transportes Metropolitanos Ltda contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. A parte agravante alegou grave crise financeira decorrente da pandemia da Covid-19 e invocou os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do julgamento de mérito e da efetividade da tutela jurisdicional como fundamentos para o destrancamento da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício de justiça gratuita a pessoa jurídica recorrente que alega crise financeira, mas não apresenta documentação comprobatória da hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício de justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme determina o art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC. 4. A norma legal estende a possibilidade do benefício às pessoas jurídicas, desde que demonstrada sua real incapacidade de arcar com as custas e despesas processuais. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 481, estabelece que a concessão do benefício a pessoa jurídica depende de demonstração objetiva da hipossuficiência financeira. 6. O pedido da agravante foi submetido à diligência para comprovação da alegada condição financeira mediante apresentação das três últimas declarações de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o que não foi atendido. 7. A ausência de qualquer documentação comprobatória inviabiliza a concessão do benefício, não sendo suficiente a simples alegação de crise econômica para afastar o ônus probatório imposto por lei. 8. A gratuidade de justiça constitui exceção e deve ser deferida apenas quando comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o que não ocorreu nos autos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 941860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.05.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8081896-13.2020.8.05.0001, em que figuram como agravante BTM - BAHIA TRANSPORTES METROPOLITANOS LTDA. e como agravado CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239